Tribunal: TJDFT
Processo: 0763720-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. No caso, a recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
3. O Art. 55 da Lei n. 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
4. Assim, o embargo de declaração deve ser conhecido e acolhido para sanar a contradição apontada, passando o item “9” do acórdão a ter o seguinte teor:
“9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), c/c art. 85, § 8o, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).”
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para suprir a contradição apontada.